Tribunal: TJMT
Processo: 1015440-15.2020.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015440-15.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANA RAFAELA PEREIRA CHAVES - CPF: 048.408.781-96 (EMBARGANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON - CPF: 813.297.091-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – SUPOSTA
OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ANA RAFAELA PEREIRA CHAVES contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência na Ação de Cobrança de Seguro DPVAT por ausência de provas. A embargante alega omissão quanto à aplicação dos artigos 242 e 269 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central é verificar se houve omissão no acórdão quanto à aplicação dos artigos 242 e 269 do CPC, considerando as alegações da embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Acolhimento de embargos de declaração exige a demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022).

O acórdão recorrido expôs detalhadamente as tentativas de intimação da autora e o cumprimento das normas processuais, afastando a alegada omissão.

Inexistência de vícios que ensejariam embargos, uma vez que a decisão analisou todas as provas dos autos.

O mero inconformismo com o resultado não é fundamento para acolhimento dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Tese de julgamento:

"1. Embargos de declaração são incabíveis para rediscutir matéria já decidida e para efeito de mero prequestionamento, quando ausentes vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 77, inc. V, 242, 269, 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23/06/2015; STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 28/11/2012; STJ,
AgRg
nos
EDcl
no
REsp
966.229/RS, Rel. Min.
Og
Fernandes, Sexta Turma, j. 05/02/2013.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração opostos por
ANA RAFAELA PEREIRA CHAVES
em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação nº
1015440-15.2020.8.11.0041
,
em que está Quinta Câmara, à unanimidade, negou provimento ao recurso manejado pela parte embargante, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos formulados na
A
ção de Cobrança de Seguro DPVAT, por ausência de provas.

Nas razões dos
aclaratórios
, defende verificar omissão na decisão desta Turma Julgadora, aduzindo que negou a aplicação dos artigos 242 e 269, ambos do Código de Processo Civil.

Assim,
busca o acolhimento dos embargos
,
pre
questionando
dispositivos do diploma processual civil vigente.

Contrarrazões devidamente apresentada (Id.
229772177
).

O recurso é tempestivo (Id.
228635178
).

É o relatório, no essencial.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro
material.

O recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015).

Na hipótese, embora a Embargante sustente a ocorrência de
omissão no acórdão, pois,
não foram respeitadas as regras insertas art.
269, CPC
.
quando
do julgamento dos recursos
(sic),
o acórdão recorrido
foi categórico ao consignar que:

“
[...] Exsurge do feito de origem que a ação de cobrança foi proposta no ano de 2020, oportunidade em que o patrono da parte autora declinou na inicial endereço para sua intimação. Por conseguinte, por ser a perícia médica prova substancial para o deslinde da demanda, ato de caráter personalíssimo,
o juízo singular designou data para os exames médicos
, intimou a seguradora demandada para realizar o pagamento dos honorários do perito e
procedeu a comunicação pessoal da autora no endereço informado na peça inicial
.
A
primeira tentativa resultou frustrada
. Sem embargo,
o juiz de primeiro grau designou nova data
e, desta vez,
determinou a intimação da autora mediante oficial de justiça
, que, ao prestar informações nos autos, trouxe que a autora já não residia no endereço declinado na exordial há aproximadamente um ano. O Código de Processo Civil é categórico ao disciplinar que é responsabilidade das partes, assim como de seus procuradores,
comunicar
qualquer mudança de endereço ao juízo da causa. Vejamos o que vem delineado no art. 77, inc. V, do mencionado diploma processual civil:
[...] À
vista disso,
a alteração de endereço pela parte autora não foi comunicada pelo seu patrono ao juízo de forma regular
, já que, pelas informações constantes na certidão negativa do meirinho, a autora mudou-se do endereço constante na inicial em meados de 2022, ao passo que seu patrono somente veio aos autos para apresentar novo endereço em maio de 2023. O advogado, enquanto representante processual assume a responsabilidade de
comunicar ao juízo quaisquer mudanças no endereço do representado a fim de garantir a eficácia das comunicações processuais. A falta dessa comunicação pode ensejar prejuízos à própria parte por ele patrocinada, visto que as notificações, intimações ou citações enviadas ao endereço constante nos autos, ainda que desatualiz
ado, são consideradas válidas. [...]”

Como se vê, o voto exarado por esta C. Turma Julgadora foi enfático ao expor a reiteradas
tentativas de intimação da parte autora para constituir a prova pericial substancial
ao seu pleito autoral, logo, não há omissão no que concerne à aplicação do art. 269 do CPC, cujo teor prescreve que
“Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém do
s atos e dos termos do processo
”
, e, na hipótese dos autos, é irrefutável as reiteradas tentativas de intimação da autora.

Ademais, como se vê
das razões de decidir supra,
não há que se falar em omissão, visto que o v. acórdão analisou todas as provas constantes nos autos
.

Assim, da simples leitura das ponderações do recurso, afigura-se nítido o intuito da Embargante em postergar a demanda e ver reexaminada a controvérsia, não passando as suas ilações de mero inconformismo com a decisão, postulando a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese.

Ressalta-se que
“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser
utilizado com a finalidade de instaurar
, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Ademais, o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dosembargosdedeclaração, pois é indispensável
a
demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Com efeito, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (
AgRg
nos
EDcl
no
REsp
966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013,
DJe
18/02/2013).

A propósito
:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – AUSENCIA DE OMISSÃO – MATÉRIA DISCUTIDA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – RECURSO NÃO
PROVIDO.
Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios, cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições no Julgado.”(N.U 1008736-49.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024,
Publicado
no DJE 19/04/2024) (
g.n
.)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO
REJEITADO.
Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração devem ser
conhecido e rejeitado
.Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de
prequestionar
matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.”(N.U 1020501-72.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024,
Publicado
no DJE 14/04/2024) (
g.n
.)

Ante o exposto
, não havendo demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, conheço dos embargos de declaração opostos por
Ana Rafaela Pereira Chaves

e os
REJEITO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024